Tribunal: TJPA
Processo: 0800290-44.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0800290-44.2025.8.14.0000

REQUERENTE: ALAN FABIO COSTA FORTE

REQUERIDO: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0800290-44.2025.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): ALAN FÁBIO COSTA FORTE

REQUERIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCOS NA DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO. CONTRARIEDADE MANIFESTA À LEI PENAL. PROVA NOVA CAPAZ DE MODIFICAR O JULGAMENTO. REQUISITOS DOS ARTIGO 621 NÃO PREENCHIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPROCEDÊNCIA.

I.

CASO EM EXAME

1.

Revisão Criminal ajuizada por condenado pela prática de crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal), buscando redimensionamento da pena sob a alegação de erro na valoração das circunstâncias judiciais na sentença condenatória. Pedido de justiça gratuita deferido. Parecer ministerial pela parcial procedência.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a revisão criminal é cabível para rediscutir a dosimetria da pena, diante da alegação de valoração genérica e inidônea das circunstâncias judiciais pelo juízo condenatório.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revisão criminal não se presta à reavaliação de fatos e provas devidamente analisados nas instâncias ordinárias, salvo nos casos expressamente previstos no art. 621 do CPP.

4.

O requerente não demonstra erro judiciário patente e nem contrariedade ao texto expresso da lei penal, ou ainda existência de novas provas de inocência, circunstâncias que poderiam justificar a revisão da condenação.

5.

O pleito revisional configura tentativa de reexame da sentença penal condenatória sob perspectiva recursal, o que não é cabível nesta via processual.

6.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a revisão criminal não pode ser utilizada para mera reanálise da dosimetria da pena, salvo em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

7.

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

1.

A revisão criminal não se destina à reavaliação de fatos e provas já analisados nas instâncias ordinárias, salvo nas hipóteses do art. 621 do CPP.

2.

A mera discordância quanto à dosimetria da pena, sem demonstração de erro judiciário flagrante, não autoriza a revisão da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621; CPC, art. 98, § 1º, I e VI, e § 3º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg na RvCr 5713/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 07.06.2022, DJe 09.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
julgar improcedente a presente ação revisional
, nos termos do voto do Excelentíssima Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos __ (__________) dias do mês de ___________ de 20__.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________________.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800290-44.2025.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): ALAN FÁBIO COSTA FORTE

REQUERIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) KÉDIMA PACÍFICO LYRA

__________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam os autos de ação de
Revisão Criminal
ajuizada por
ALAN FÁBIO COSTA FORTE,
objetivando desconstituir decisão proferida pelo
Juízo do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua,
no bojo do processo criminal de nº 0008665-90.2010.8.14.0006, no qual foi condenado a sanção privativa de liberdade de 14 (quatorze) anos de reclusão em regime fechado, pela prática criminosa prevista nos artigos 121, § 2º, inciso II, c/c 14, inciso II, ambos de Código Penal.

Irresignado com o decreto condenatório, propôs recurso de apelação que foi improvido, além de recurso especial não admitido e agravo em recurso especial o qual não foi conhecido pelo STJ, tendo então o processo transitado em julgado.

Na inicial, o peticionante pleiteia revisão da sentença, pugnando pelo redimensionamento da pena-base ao patamar de piso previsto no tipo penal em que foi condenado.

Pedido de justiça gratuita deferido.

O Órgão Ministerial chamado a manifestação nesta instância revisional, opinou pela parcial procedência da presente ação impugnativa.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

1- DA ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO

O pleito revisional sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

2 – DA PRELIMINAR

Não havendo preliminares arguidas, adentro ao mérito.

3 – DO MÉRITO

No caso em análise, o peticionante sustenta
que na sentença primeva no que tange a fixação da sanção do crime de homicídio qualificado tentado – arts.
121, § 2º, inciso II, c/c 14, inciso II, ambos do Códex Repressivo -, as
vetoriais judiciais culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, e as circunstâncias do crime, foram valoradas em seu desfavor em contexto genérico e de forma inidônea ou seja, em descompasso com o ordenamento jurídico nacional e, devido aos erros observados no cálculo dosimétrico, pugna pelo redimensionamento da sanção aplicada.

Verifico dos autos que o requerente busca apenas a rediscussão de fatos devidamente analisados, sem demonstrar de forma satisfatória possíveis erros cometidos pelos magistrados, tanto do primeiro como do segundo grau decorrentes da aplicação do direito, no que diz respeito a errônea valoração do acervo probante, má elucidação dos fatos ou da descoberta de novas provas quanto à inocência do acusado, motivo pelo qual razão não lhe assiste.

Na questão em apreço, resta claro que o peticionante por sua defesa, tenta utilizar a ação como um novo recurso de apelação, onde pretende reexaminar mais uma vez decisão condenatória, visando a modificação da sentença penal, o que não é cabível em sede revisional.

Vislumbro outrossim da presente demanda impugnativa, que esta cinge-se a repisar pontos já debatidos e revisados neste Tribunal, haja vista que, em sede de apelação referidas matérias foram analisadas, sendo a sentença primeva mantida.

Assim, verifica-se do “decisum” do juízo monocrático e do Acórdão juntados ao feito, o enfrentamento de forma satisfatória das questões postas, não merecendo quaisquer reparos vez que, fundamentadas de forma idôneas, com elementos extraídos dos autos e que não extrapolam o previsto no tipo penal de tentativa de homicídio qualificado,
arts.
121, § 2º, inciso II, c/c 14, inciso II, ambos do Código Penal, não havendo assim quaisquer nulidades, ilegalidades, erros técnicos ou explicita injustiça na decisão impugnada, a serem sanadas em sede revisional.

Em que pese haver possibilidade de revisão quando flagrante o erro judiciário, que não é o caso dos autos, a irresignação do requerente não se encaixa nas hipóteses previstas no artigo 621 do CPP.

Com efeito, tal fato deixa claro que o autor busca uma segunda instância de julgamento, o que não se permite nesta seara, conforme se verifica do precedente jurisprudencial colacionado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL.
REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO NÃO VERIFICADOS. ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INADMISSIBILIDADE. DECRETO CONDENATÓRIO FUNDADO EM AMPLO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE NÃO SE MOSTRA CONTRÁRIO AO TEXTO DA LEI PENAL OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE NOVAS PROVAS DE INOCÊNCIA OU QUE AUTORIZE A REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO DE FATOS E DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESPROVIMENTO DO RECLAMO
.
1. A revisão criminal tem o seu cabimento previsto no rol taxativo do art. 621, I, II e III, do Código de Processo Penal, não constituindo instrumento adequado para reabrir, a qualquer tempo, a discussão sobre questões decididas fundamentadamente e de forma definitiva, por simples irresignação ou descontentamento da parte em relação ao provimento jurisdicional transitado em julgado.

2. A defesa busca o revolvimento dos fatos devidamente solucionados no âmbito da Ação Penal n. 382/RR, evidenciando o intuito de submeter o julgamento da Corte Especial, transitado em julgado, a uma segunda instância, o que não é admissível. Precedentes
. 3. A validade dos atos de investigação praticados pelo Departamento de Polícia Federal, sob a tutela do Juízo da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária de Roraima, até o dia 28/4/2004, foi ratificada por esta Corte Especial, que, no recebimento da denúncia, observou que até aquela data inexistiam indícios do envolvimento do agravante com os fatos apurados, não havendo, por isso, motivo que justificasse a atuação jurisdicional do Superior Tribunal de Justiça. 4. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, "a alteração da competência por fato superveniente não afeta a validade dos atos processuais praticados anteriormente pelo Juízo então competente" ( APn 843/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018), cabendo consignar, ainda, que o deslocamento da competência para outro foro depende, necessariamente, da constatação segura de que há indícios de envolvimento da autoridade titular da prerrogativa com os ilícitos penais sob apuração. 5.
No caso, o agravante não logrou demonstrar, no pedido inicial, a imprescindível contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, tampouco que o decreto condenatório se sustentaria em depoimentos, exames ou documentos falsos ou mesmo a descoberta de novas provas de sua inocência.
6. Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que, salvo os casos de manifesta ilegalidade, é inadmissível o emprego da revisão criminal para modificar a reprimenda cominada, haja vista que, além do art. 59 do Código Penal não estabelecer regramento objetivo para fixação da pena, a dosimetria deve observar certa discricionariedade do órgão julgador. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg na RvCr: 5713 DF 2022/0046133-0, Data de Julgamento: 07/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 09/06/2022)

Como se vê, não merece provimento o pleito revisional, pois, efetivamente, não é o caso de nenhuma das hipóteses constantes dos incisos I, II e III, do artigo 621, do CPP.

Assim, nos termos da fundamentação explanada, bem como em consonância ao entendimento assente na jurisprudência do STJ, entendo que a coisa julgada não deve ser ameaçada, pois não há qualquer desacerto na decisão atacada.

4 – CONCLUSÃO

Ante o exposto,
julgo improcedente a presente Revisão Criminal
, conforme fundamentação supra.

Custas pelo requerente, contudo, concedido ao mesmo os benefícios da justiça gratuita, suspendo a exigibilidade do pagamento enquanto perdurar a sua
condição de hipossuficiência ou por 05 (cinco) anos, prazo em que restará extinta a obrigação, nos termos dos incisos I e VI, do § 1º e § 3º, ambos do artigo
98
do
CPC.

É como voto.

Belém do Pará., datada e assinada digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora relatora

Belém, 09/06/2025